Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-26.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000670-26.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINEI GODOI ARCURE - CPF: 041.735.521-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITOMAR DE PAULA - CPF: 050.401.421-88 (VÍTIMA), RINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.081-91 (ASSISTENTE), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (ASSISTENTE), Ailton Nobokite (ASSISTENTE), Wagner Silva Fernandes (ASSISTENTE), Rodrigo dos Santos Borges (ASSISTENTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), Paulo Suady F Vieira (ASSISTENTE), FARLEI LOURDES DE JESUS - CPF: 056.021.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo majorado tentado (
art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, do CP)
. Alegação de insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais corroborados por imagens de segurança e declarações da vítima. Dosimetria mantida. Culpabilidade e consequências do crime valoradas negativamente. Menoridade relativa não comprovada. Regime inicial fechado mantido diante do
quantum
final e das circunstâncias judiciais negativas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Crime cometido com grave ameaça.
Isenção de custas. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando inexistirem elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado tentado; (ii) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do delito; (iii) analisar a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal); (iv) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena; (v) apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal); e (vi) averiguar a viabilidade de isenção das custas processuais nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios de análise de imagens, declarações coerentes da vítima em juízo, depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e conduziram a investigação, além das declarações do coacusado, que confirmou ter sido convidado pelo apelante e seu comparsa para participar do roubo. O conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, afastando qualquer hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

4. Os depoimentos policiais mostram-se firmes, coerentes e encontram respaldo nos demais elementos dos autos. Nessas circunstâncias, constituem meio idôneo de prova para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 8.

5. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal. A culpabilidade foi negativada em razão do
modus operandi
, consistente na prática do crime durante o período de repouso noturno, mediante invasão da residência da vítima, o que eleva a reprovabilidade da conduta. As consequências do delito também foram corretamente valoradas de forma negativa, diante do abalo psicológico duradouro e da necessidade de mudança de endereço da vítima. Há lastro probatório específico para ambas as vetoriais, tornando legítima a exasperação.

6. A atenuante da menoridade relativa não incide. A documentação acostada aos autos demonstra que o apelante nasceu em 2.4.1990, o que evidencia que possuía mais de 21 anos à data dos fatos (5.2.2017). Ausente prova em sentido contrário e fundamento para o seu reconhecimento.

7. O regime inicial fechado deve ser mantido. A pena definitiva excede oito anos de reclusão (art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal), somam-se circunstâncias judiciais desfavoráveis e há condenação definitiva anterior por receptação, fatores que justificam o regime mais gravoso.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, obsta a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

9. A isenção das custas processuais não comporta análise nesta fase. A condenação ao pagamento decorre da sucumbência (art. 804 do Código de Processo Penal), sendo a verificação da hipossuficiência e eventual suspensão ou dispensa matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar o édito condenatório. 2. A prática do delito durante a madrugada, com invasão da residência da vítima, autoriza a valoração negativa da culpabilidade; o abalo psicológico duradouro e a mudança de endereço da vítima legitimam a valoração negativa das consequências do crime. 3. A atenuante da menoridade relativa exige prova de que o agente contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 2o, “a”, 44, I, 59, 65, I, 68, 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 312, 593, 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação n. 0006544-26.2016.8.11.0013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 9.5.2025; TJMT, Apelação n. 1004084-66.2022.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 17.2.2023; TJMT, Apelação n. 0002629-68.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.8.2024; TJMT, Apelação n. 1002597-62.2021.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação n. 0000383-87.2018.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.7.2025; TJMT, Apelação n. 1020099-25.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1003078-71.2020.8.11.0011, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Claudinei Godoi Arcuri
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 303543450).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando inexistirem elementos probatórios suficientes para embasar a condenação; subsidiariamente, (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iv) a aplicação do regime semiaberto; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) a isenção das custas processuais (Id. n. 303543461).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 303543463).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal
– Roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória –
1.
Pleito de absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Imagens de segurança e testemunhos confirmados em juízo –
2.
Pleito de regime menos gravoso Regime inicial fechado mantido – Reincidência – Pena-base fixada acima do mínimo legal de forma justificada.
3.
pleito de readequação da dosimetria- na primeira fase culpabilidade e consequências do crime para que sejam consideradas normais a espécie - A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
4.
Requestada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor do apelante Valdomiro – Inviabilidade – delito em questão foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que afasta a possibilidade da substituição pretendida, uma vez que o art. 44, inciso I, do Código Penal veda a sua aplicação – Desprovido –
5–
.: Almejada isenção do pagamento das custas processuais – inviabilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de 05 anos – isenção que somente pode ser feita na fase executória – Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 307233368).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 593 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da apelação, vez que interposta tempestivamente (Ids. n. 303543457 e 303543458).

Narra-se na denúncia que, no dia 5 de fevereiro de 2017, por volta das 3h40, na residência da vítima Cleitomar de Paula, situada na Rua Limiro Rosa Pereira, Centro, município de Araputanga/MT, o apelante Claudinei Godoi Arcuri, em concurso com Farlei Lourdes de Jesus e Bruno Silva Doroteu (falecido), tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, dois veículos – uma caminhonete
Hilux
, cor prata, e uma
pickup

Strada
, cor vermelha.

Em síntese, os fatos descritos na peça acusatória são os seguintes:

“(...) na data dos fatos, os denunciados dirigiram-se até a residência de CLEITOMAR DE PAULA, ocasião em que
FARLEI LOURDES DE JESUS
, do portão da residência, chamou a vítima pelo ‘apelido’ (Pezão), afirmando que precisava de ajuda para socorrer a pessoa conhecida como ‘Fabiano Pantaleão’.

O ofendido foi até a porta do imóvel e respondeu que não poderia prestar auxílio, momento em que
CLAUDINEI GODOI ARCURI
e BRUNO SILVA DOROTEU, que já estavam escondidos entre os carros e estacionados na garagem, abortaram CLEITOMAR DE PAULA e lhe anunciaram o assalto.

Segundo se apurou, enquanto os assaltantes apontavam as armas de fogo em direção à vítima, eles lhe disseram ‘perdeu, perdeu’, além de xingarem-na de ‘vagabunda’, ordenando que lhes repassasse as chaves dos veículos.

Ocorre que CLEITOMAR DE PAULA conseguiu correr para o interior do imóvel e se apoderar de um revólver calibre .38, marca
Taurus
, que mantinha em seu quarto, sendo seguido pelos assaltantes.

Já com a arma em punho, a vítima deparou-se com BRUNO DA SILVA DOROTEU muito próximo a si, motivo pelo qual efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Nesse momento, houve troca de tiros, sendo que os demais denunciados, que permaneciam nas áreas externas do imóvel, também dispararam projéteis suas armas de fogo em direção ao interior da residência.

Ato contínuo, a vítima conseguiu fugir, pular o muro da residência vizinha, pertencente à sua mãe, logrando êxito em obter socorre e apresentar-se à Polícia Militar. Já os denunciados se evadiram do local, sendo que BRUNO DOROTEU DA SILVA, que fora alvejado durante a troca de tiros entre vítima e assaltante, caiu na Rua Limiro Rosa, nas proximidades da igreja, vindo a óbito (...)” (Id. n. 303542897, pp. 5-7).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Claudinei Godoi Arcuri e Farlei Lourdes de Jesus a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em decisão datada de 20.2.2020 (Id. n. 303543350, p. 82), os autos foram desmembrados em relação a Claudinei Godoi Arcuri, que, embora devidamente citado em 27.8.2018 (Id. n. 303542899, p. 40), teve sua revelia decretada (Id.303543444 p.2).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante Claudinei Godoi Arcuri pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A pena foi fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 303543450).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando insuficiência de provas, ao argumento de que não há elementos probatórios capazes de embasar a condenação (Id. n. 303543461).

Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, verifico que a tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado tentado estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.41913 (Id. n. 303542897, pp. 14-16); relatórios policiais (Id. n. 303542897, p. 39 e pp. 132-136); relatórios de imagens (Id. n. 303542897, pp. 83-88); Laudos Periciais n. 400.2.03.2017.002211-01, n. 2.3.2017.27315-01 e n. 400.2.06.2017.001740-01 (Ids. n. 303542897, pp. 100-115 e 303542898, pp. 10-36); além dos interrogatórios e depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Perante a autoridade policial, a vítima
Cleitomar de Paula
narrou de forma detalhada a dinâmica dos fatos ocorridos na madrugada de 5.2.2017. Consta do termo de declarações:

“(...) QUE na data de ontem por volta das 20 horas, depois de jantar, foi buscar seu trator que tinha deixado para lavar junto do Neguinho; QUE ao chegar em casa colocou o trator na garagem, local onde já estava sua Hilux de cor prata e sua Pick Up Strada de cor vermelha; QUE o trator foi colocado de maneira que trancava os outros dois veículos; QUE esclarece que há cinco meses tem dois veículos, uma Hilux que era o veículo do seu irmão e aproveitou a oportunidade que fez um negócio com o senhor SONAIR, gerente do Frigorífico JBS, e pegou como pagamento da venda de uma gado; QUE sua intenção era vender a Strada assim que terminasse a colheita do milho que plantou; QUE por volta das 04 horas da madrugada estava dormindo, quando acordou com uma pessoa do sexo masculino lhe chamando ‘Pezão, ô Pezão’; QUE saiu na porta de sua casa, oportunidade em que estava somente de cueca e constatou que esse homem que estava lhe chamando estava no portão de sua casa, do lado de fora, e era uma pessoa de estatura baixa, gordinho, trajava uma roupa de cor escura (calça e camisa); QUE perguntou a esse homem quem estava lhe chamando ‘o que é?’, o qual respondeu ‘o FABIANO PANTALEÃO tá atolado ali, vamo lá tirar ele’; QUE respondeu a esse homem que não podia, que estava de madrugada, estava cansado e precisava dormir; QUE nesse momento apareceram duas pessoas, uma que saiu de frente da caminhonete Hilux, o qual portava uma arma de fogo, já apontada para o declarante, dizendo ‘perdeu, perdeu, passa as chaves das caminhonetes’; QUE esclarece que este era um rapaz, baixo, de pele clara, compleição mediana (meio gordinho), estava de calça jeans, camisa, aparentando ser um blusão com capuz, não sabendo precisar a cor exata, mas está entre verde e azul; QUE esse rapaz aparentava ser o mais bravo, uma vez que logo que anunciou o assalto passou a dizer ‘ô vagabundo, passa a chave, passa a chave’; QUE o segundo rapaz, que apareceu do outro lado, era um rapaz magro, não muito alto, quase não falou nada, apenas ‘anda rápido, anda rápido’, sendo que também tinha uma arma de fogo apontada para o declarante; QUE no momento em que o assalto foi anunciado, os dois rapazes caminharam em direção ao declarante, ambos de arma em punho; QUE correu para dentro de seu quarto com a intenção de pegar seu revólver calibre 38 da marca Taurus, que estava embaixo do colchão da outra cama que fica em seu quarto, cama esta que fica ao lado da TV, ressaltando que este revólver estava municiado com quatro munições; QUE, ao correr para o quarto, os dois indivíduos correram atrás, porém somente o rapaz que veio da Hilux chegou até a porta do quarto do declarante, enquanto o rapaz magro ficou na área próximo à mureta, fora da cobertura e ao lado do tanque; QUE, assim que pegou o revólver embaixo do colchão, virou-se e caminhou em direção à porta, oportunidade em que deu de cara com o rapaz que se escondeu na Hilux; QUE ficou a menos de um metro desse rapaz, mas ele estava do lado de fora de seu quarto, enquanto o declarante estava do lado de dentro; QUE, ao se deparar com o assaltante tão próximo, efetuou vários disparos contra ele; QUE afirma que apontou a arma para a ‘cara’ do rapaz, ressaltando que efetuou os quatro disparos; QUE no momento em que efetuava os disparos escutou vários disparos efetuados do lado de fora da casa em direção a seu quarto; QUE afirma que não conseguiu ver se tinha atingido alguém com os disparos que efetuou; QUE esclarece que no momento em que se virou para correr para a janela, não tinha mais ninguém na porta de seu quarto, mas não viu o momento em que o rapaz que estava na porta se virou e saiu; QUE não sabe informar se no momento em que efetuou qualquer dos disparos, o rapaz estava de costas; QUE quando percebeu que já tinha detonado todas as munições de seu revólver, correu em até a janela do seu quarto que dá fundos para o quintal da casa de sua mãe, abriu e pulou, ressaltando que ainda escutava barulho de disparos de arma de fogo; QUE afirma que ao virar para correr em direção à janela, sentiu uma dor na barriga; QUE não se recorda de ter visto o assaltante atingi-lo com um chute ou com um golpe, todavia, após passar pela janela constatou que tinha uma sujeira como se fosse areia em sua barriga; QUE afirma que no momento em que estava no quintal da casa de sua mãe, chegou a gritar ‘mãe, mãe, me socorre aqui’; a qual lhe perguntou ‘que é isso, que é isso?’; QUE respondeu à sua mãe: ‘não, fica quietinha aí, não é nada não’; QUE foi até o muro da casa de sua mãe, oportunidade em que viu três adolescentes passando; QUE disse a esses adolescentes ‘me ajuda aqui, liga pra polícia pra mim, que uns ladrão me pegou aqui’; QUE um desses adolescentes entrou em contato com a polícia militar informando que sobre a tentativa de roubo; QUE pediu a esses adolescentes que ficasse ali, que não fossem embora porque estava com medo; QUE enquanto estava com os adolescentes, viu um veículo passando, ocasião em que pediu para a condutora do veículo lhe ajudar e entrou no carro e foi levado até a CIA PM, ressaltando que ainda estava somente de cueca; QUE um dos policiais emprestou-lhe uma bermuda e o levou até o hospital de Araputanga, uma vez que estava sentindo muita dor na barriga; QUE no hospital constatou que ali se encontrava uma pessoa do sexo masculino em óbito vítima de disparo de arma de fogo; QUE ao olhar esse homem, percebeu que se tratava da mesma pessoa que estava na porta do seu quarto quando efetuou os disparos com seu revólver calibre 38; QUE deixou o revólver escondido no muro da casa de sua mãe; QUE tudo foi muito rápido, acreditando que deve ter transcorrido cerca de quinze minutos entre o assaltante chamá-lo no portão de sua casa, a troca de tiros e solicitar apoio aos adolescentes que passavam em frente a casa de sua mãe; QUE agiu por impulso, acreditando que os assaltantes iriam matá-lo, pois seria necessário que o declarante manobrasse o trator para que os assaltantes retirassem seus carros; QUE não conhecia nenhum dos dois assaltantes que viu dentro do seu terreno, esclarecendo que ambos estavam só de capuz, com o rosto limpo, podendo reconhecê-los posteriormente a partir de fotos ou pessoalmente (...)” (Id. n. 303542897, pp. 31-33).

Em juízo, o ofendido
Cleitomar
confirmou integralmente as informações prestadas em sede policial, descrevendo minuciosamente a ação criminosa e a troca de tiros ocorrida em sua residência:

“(...) que estava dormindo e acordou com o pessoal chamando; que saiu na área da casa e já tinha dois dentro da área da casa, que a vítima não tinha visto e ainda tinha três do lado de fora; que disseram que era para a vítima ‘tirar um caminhão’ lá no curtume, do Pantaleão; que conversou com os que estavam do lado de fora, pois não tinha visto os que estava pelo lado de dentro; que disse que não poderia ir, que estava muito cansado e que quando o dia clareasse, iria atender; que neste momento, surgiu um indivíduo do lado da vítima e percebeu outro que estava próximo ao tanque, na varanda da casa, os quais passaram a dizer: PERDEU, PERDEU, PERDEU; que em seguida voltou para dentro e pegou a arma, a qual já possuía há aproximadamente 15 anos; que na sequência, ao voltar para varanda, recebeu um chute, momento em que atirou no indivíduo; que atirou na cara dele; quando atirou, escutou que o outro que estava no tanque, também atirou; que atirou e o outro atirou e fez aquele ‘fumaceiro’; que pulou a janela e saiu para o lote vizinho, da mãe da vítima e saiu para a rua; que na rua viu as duas testemunhas, que vinham de uma festa e disse: ‘liga pra polícia, liga pra polícia, que os bandidos fez um regaço lá em casa, me atirou, me machucou’ e que estava passando mal; que pegou o revólver e colocou em cima do muro, um ‘revolvinho, pequenininho’; que passava uma mulher que parou e perguntou o que tinha acontecido, por volta das 3:30 da manhã; que disse a ela que o que tinha acontecido, que a mulher perguntou onde a vítima queria ir, então disse que queria ir para o ‘quartel, onde está a polícia’; que estava só de cueca, não teve tempo de vestir roupa; que ela o levou até o quartel, e chegando lá, só tinha um policial, porque os outros já tinha saída para atender a ocorrência, visto que as testemunhas já haviam ligado; que os policiais levaram a vítima para o hospital, que estava sangrando; que confirma que visualizou 5 pessoas, sendo 3 do lado de fora e 2 dentro do quintal da residência; que percebeu que dois estavam armados, 1 do lado de dentro e o outro do lado de fora, o qual passou a atirar na direção da casa; que entrou e pulou a janela, que eles atiraram e só então saíram correndo; que ‘foi uma troca de tiros danada’; que acredita que teve sorte e que ‘Deus que ajudou’; que afirma que os acusados portavam ‘pistola e revólver’, pelos tiros que foram disparados na residência e porque fizeram perícia; que ‘foi um sufoco, estava só com a área da casa acesa’; que eles disseram só ‘perdeu’ e xingaram e desferiu um chute como agressão; que o acusado que chutou estava armado e seguiu a vítima da varanda até o quarto; que as ameaças foram feitas com a arma em punho e acredita que não atiraram antes porque gritou por sua mãe, então acha que eles pensaram que alguém estava chegando; que os réus o chamaram pelo apelido de ‘Pezão’ e disseram que o Fabiano Pantaleão teria chamado e pedido para que desatolassem um caminhão que estava no curtume, porque de vez em quando sai de noite para prestar socorro com o trator; que neste momento falou com os 3 indivíduos que estavam do lado de fora, visto que não sabia que haviam 2 do lado de dentro, que não poderia ir porque estava muito cansado e era de madrugada não iria tirar o trator para atender; que não desconfiou, já eles o trataram pelo nome; que no momento que disse que não poderia ir que os 2 reagiram; que na hora do reconhecimento, estava cansado e não conseguiu reconhecer; que no momento em que chegou o corpo no hospital, 3 indivíduos também chegaram perguntando se o parente deles estava atirado, ocasião em que o policial perguntou como era o nome do parente que procuravam, mas não souberam falar direito e ‘saíram vazados’; que o Dr. Jesus pediu que a vítima escondesse enquanto atendia os indivíduos; que o Delegado perguntou porque não prenderam os indivíduos e depois mandou recolher ‘eles na casa deles tudo’; que apresentada a fotografia do réu Farlei, informou que se trata do indivíduo que estava próximo ao tanque; que os acusados estavam com capuz, mas não cobria totalmente o rosto, sendo possível visualizar; que não reconhece a fotografia de Claudinei; que os réus não conseguiram levar nada, pois ‘virou aquele desespero danado’, acredita que escutaram os tiros e ficaram com medo; que como consequência do crime, sua rotina mudou, não pode mais sair a noite, frequentar uma festa, porque fica pensando onde estarão os acusados; que sai na rua e fica observando as pessoas e conhece ‘todo mundo’; que mudou de casa em razão dos fatos, já que a casa ficou toda ‘furada de bala, aquele trem esquisito lá’, já não tinha mais coragem de ficar na residência e que ao ver alguém sentado no Lago Azul já pensava que poderia ser amigo dos acusados (...)” (Id. n. 303543419).

O coacusado
Farlei Lourdes de Jesus
, em seu interrogatório policial, confirmou conhecer o apelante e a vítima, detalhando o planejamento do crime e a participação dos envolvidos:

“(...) QUE o interrogado conhece os suspeitos BRUNO SILVA DOROTEO e CLAUDINEI GODOY ARCURI, tendo maior proximidade com a pessoa de BRUNO DOROTEO;
QUE, um dia antes de acontecer o crime de roubo ocorrido na cidade de Araputanga os investigados BRUNO SILVA DOROTEO e CLAUDINEI GODOY passaram em sua casa utilizando uma motocicleta CG FAN, cor preta, conduzida por BRUNO SILVA DOROTEO, ocasião em que eles o convidaram para realizar uma ‘fita’ na cidade de Araputanga; QUE, o interrogando foi informado pelos suspeitos de que uma pessoa da cidade de Araputanga já teria passado a ‘fita’ para eles e que o alvo, ou seja, a vítima já estaria em condições de ser roubada; QUE, o interrogando devido aos problemas criminais que já possui na cidade de Pontes e Lacerda se recusou a participar do roubo na cidade de Araputanga, ocasião em que seu amigo BRUNO DOROTEO acabou sendo alvejado e morto em uma troca de tiro
; QUE, dias depois tomou conhecimento da morte de BRUNO através do aplicativo do whatsapp ocasião em que recebeu a fotografia de seu amigo alvejado e morto QUE, indagado onde estava no dia 05/02/2017, por volta das 03:00 horas da manhã, o interrogando afirma que estava em sua residência juntamente com seus familiares, mãe e irmãs; QUE,
indagado a respeitos dos veículos que seriam roubados pela dupla, o interrogando afirma que através dos suspeitos BRUNO e CLAUDINEI, foi informado de que seria uma caminhoneta Hilux e uma Pick-up Strada, veículos estes que seriam levados para a Bolívia
; QUE, o interrogando não tem conhecimento de terceira pessoa que tenha realizado a encomenda dos veículos que seriam roubados; QUE, não tem conhecimento a respeito do nome da pessoa de Araputanga responsável por identificar e passar informações aos colegas BRUNO e CLAUDINEI; QUE, a respeito do ‘modo operandi’ do roubo investigado, ou seja, quem adentrou a propriedade, quem ficou do lado de fora, as armas de fogo empregadas ação criminosa, o interrogado não sabe dar maiores detalhes a respeito desses questionamentos (...)” (Id. n. 303542897, pp. 138-140) (destaquei).

O policial militar
Gleisson Nogueira Mariano
, ouvido em juízo como testemunha, corroborou a versão da vítima e descreveu o atendimento da ocorrência:

“(...) O Copom passou a informação que tinha uma pessoa pedindo socorro em frente à igreja, passou o endereço pra gente. Aí nós nos aproximamos do local e já visualizei o Bruno Silva, deitado no chão, rolando, sangrando muito e tal, e a gente já começou a questionar ele o que teria acontecido com ele. Ele falou ‘me atiraram, me atiraram, me atiraram’. Aí de repente o Copom já veio com outra informação: ‘Olha, ligaram aqui, o Pezão foi assaltado, e provavelmente esse cara vai estar ligado com a situação aí’. Que a gente caiu a ficha ali na hora. Aí perguntei o nome dele, e falou para mim: ‘é Bruno Silva meu nome’. Quem atirou em você? ‘me atiraram, me atiraram’ (...) o ‘Pezão’ tinha corrido já de casa, saiu correndo, fugiu, sem vestimenta, só de cueca e que a arma ele havia deixando em cima do muro, e pediu para os policiais depois recolher a arma (...)” (Id. n. 303543421).

O investigador de polícia
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, em juízo, confirmou a análise das imagens e a identificação dos acusados:

“(...) Valdemir: Na época dos fatos, eu fui acionado pelo chefe da equipe Ademir e a plantonista do dia, e fizemos o primeiro levantamento do dia e depois começamos a colher as câmeras de segurança do trajeto ali pra chegar na casa da vítima, onde a gente visualizou nas câmeras que eles desceram dessa rua Limiro Rosa, indo pra casa da vítima. Nas filmagens aparecem três (pessoas). E aí quando volta, aí volta o que foi atingido, o Bruno, e mais uma pessoa, um dos suspeitos correndo. E o terceiro a gente não visualizou nas câmeras, na redondeza lá... na fuga. Aí diante disso a gente elaborou um relatório policial... como o suspeito que faleceu, o Bruno, era de Pontes e Lacerda, entramos em contato com o investigador de Pontes e Lacerda, o Paulo, e ele reconheceu que aquelas pessoas que apareciam nas filmagens eram o Farlei e o Claudinei. Diante disso, a gente fez esse trabalho em cima da informação do colega lá, e ele fez um relatório policial também, identificando esse pessoal, e quando, um tempo depois que o Farlei foi preso em roubo de veículo, ele confirmou que era uma das pessoas que estavam aqui, que havia um contato em Araputanga mas não disse quem que era. A gente até identificou como sendo Edson Pereira dos Santos mas não conseguimos vincular ele forte nesse inquérito. Aí, o outro menino também foi preso, o Claudinei, mas quando ele foi ouvido na delegacia parece que ele permaneceu calado.

Promotora de Justiça: O Farlei teria indicado como é que foi a ação criminosa, se ele deu os detalhes de quem entrou... o senhor se recorda dessa informação?

Valdemir: Segundo o colega de Pontos Lacerda, ele falou que eles que vieram um dia aí, e que ele teria estado pro lado de fora, e que quem teria entrado seria o Bruno e o Claudinei.

Promotora de Justiça: Então quem teria feito a abordagem mais próxima da vítima seria o Claudinei e o Bruno?

Valdemir: Segundo o colega policial de Pontes e Lacerda, que eu falei com ele lá.

Promotora de Justiça: Esses indivíduos, eles já eram consumados a fazer roubo de veículos?

Valdemir: O Claudinei e o Farlei são conhecidos da Polícia Civil e Militar de Pontes de Lacerda, onde eles vivem da prática de assaltos.

Promotora de Justiça: Mas aí pelas conclusões das investigações, eles teriam entrado na casa do Cleitomar para roubar a Hilux e a Strada?

Valdemir: Sim, era a Hilux e a Strada que estava lá na garagem dele no dia (...)” (Id. n. 303543422).

Na mesma linha, o investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
, da Delegacia de Pontes e Lacerda, relatou em juízo o histórico criminal dos envolvidos e a vinculação dos réus ao crime:

“(...) Paulo: O Farlei, a gente prendeu ele por roubo e ele tinha ligação tanto com o Bruno quanto com o Claudinei. O Claudinei também já prendi ele tanto por roubo como posse de arma na época. Então eles tinham envolvimentos, né? (...) Mas eles tinham ligação, os 3 tinham ligação em assaltos, tanto aqui como fora.

Promotor de Justiça: E era normalmente a mão armada esses assaltos visando o roubo de veículos?

Paulo: Correto. O uso de armas, né? E levar veículo pra Bolívia (...) da prisão do Farlei, ele citou que não teria participado desse crime, que quem teria participado seria o Claudinei, juntamente com o Bruno (...) tem o depoimento dele quando dá prisão dele aqui em Pontes, envolvido em outro roubo. Ele cita o Claudinei e o Bruno e fala que ele não teria participado. E sempre com emprego de arma de fogo e a retenção da vítima.

Promotor de Justiça: O Farlei e o Bruno chegaram a praticar um crime de roubo, aí em Pontes de Lacerda, uns dias antes?

Paulo: o Farlei, eu lembro que ele cometeu um crime de roubo. O Bruno não recorda porque eu prendi o Bruno por tráfico numa outra situação (...)

Promotor de Justiça: O senhor se recorda se nessa prisão do Farlei ele estava com um revólver calibre 38?

Paulo: Estava com duas armas. Tinha um revólver calibre 38, o outro, não lembro se era 32 ou 22 quando dessa prisão... fui eu que participei dessa prisão (...)” (Id. n. 303543443).

O apelante
Claudinei Godoi Arcuri
, interrogado apenas em sede extrajudicial em razão de sua revelia,
negou a prática delitiva
, declarando desconhecer os fatos e não ter participado do crime:

“(...) QUE o interrogando afirma que conhecia a pessoa de BRUNO SILVA DOROTEO e FARLEI LOURDES DE JESUS, porém tinha amizade apenas com este último; QUE, indagado se juntamente com a pessoa de BRUNO SILVA DOROTEO esteve na residência de terceira pessoa na cidade de Pontes e Lacerda em uma Motocicleta de cor preta, convidando inclusive esta pessoa para que pudesse ir na cidade de Araputanga no dia 05/02/2017 no intuito de cometer crime de roubo o mesmo nega e afirma que não; QUE, indagado se esteve juntamente com a pessoa de BRUNO DOROTEO na cidade de Araputanga no dia 05/02/2017, o interrogando afirma que não; QUE, indagado a respeito do assalto na casa de Cleomar de Paula vulgo ‘Pezão’ bem como a pessoa responsável por planejar o roubo o interrogando afirma desconhecer; QUE, o interrogando nega veementemente ter participado do roubo investigado na companhia de BRUNO DOROTEO e FARLEI LOURDES DE JESUS; QUE, em relação ao tempo de observação da rotina da vítima o interrogando afirma desconhecer, tendo em vista que não participou do referido crime; QUE, também não sabe informar quem chamou a vítima no portão; QUE, o interrogando não sabe informar quem adentrou na residência da vítima, tampouco quem ficou para o lado de fora; QUE, o interrogando não sabe informar as armas de fogo utilizadas na ação criminosa; QUE, em relação ao fato de BRUNO DOROTEO ter sido alvejado, afirma que tomou conhecimento uma semana após o ocorrido; QUE, em relação aos veículos roubados e para onde seriam levados, o interrogando nada sabe informar a respeito da mesma (...)” (Id. n. 303542898, pp. 48-50).

Diante desse conjunto probatório, observa-se que a vítima Cleitomar de Paula relatou, em juízo, ter sido surpreendida durante a madrugada por indivíduos que invadiram sua residência, sendo que dois deles estavam armados. Narrou que houve intensa troca de tiros, conseguindo, entretanto, escapar e pedir socorro.

O policial militar Gleisson Nogueira Mariano confirmou que, ao chegar ao local, encontrou Bruno Silva ferido — um dos comparsas do apelante —, o qual posteriormente veio a óbito.

Os investigadores de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos e Paulo Suady Ferreira Vieira prestaram depoimentos coerentes e convergentes, afirmando que, por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o apelante como um dos autores do crime. Paulo Suady, que já o conhecia de outras ocorrências criminais em Pontes e Lacerda/MT, reconheceu-o nas imagens, salientando que ele, juntamente com Farlei e Bruno, era conhecido pela prática de roubos com uso de arma de fogo.

Ademais, o coacusado Farlei Lourdes de Jesus, em seu interrogatório policial, confirmou ter sido convidado por Bruno e pelo apelante para participar do roubo em Araputanga, embora tenha recusado o convite, admitindo que ambos seguiram com o plano criminoso.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais são harmônicos e encontram respaldo nos demais elementos de prova, não havendo qualquer razão para desacreditá-los, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, consolidado por meio do Enunciado Orientativo n. 8, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. O depoimento de testemunhas, incluindo policial responsável pela investigação, confirmou a versão da vítima e estabeleceu a conexão entre o réu e a prática do delito, inclusive com a localização do aparelho celular subtraído, embora não em posse direta do acusado (...)” (TJMT, Apelação n. 0006544-26.2016.8.11.0013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de maio de 2025; data de publicação: 9 de maio de 2025).

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se robusto, coeso e suficiente, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante no crime de roubo tentado, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pedido subsidiário, a defesa requer a reavaliação da dosimetria da pena em dois aspectos: (i) na primeira fase, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito deveriam ser valoradas de forma neutra, por inexistirem fundamentos para a exasperação; e (ii) na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), sob o argumento de que o apelante teria menos de 21 anos à época dos fatos.

Porém, razão não lhe assiste.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se os trechos pertinentes do édito condenatório:

“(...)
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
CLAUDINEI GODOI ARCURI
como incurso nas sanções do art. 157, §2o, incisos I e II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, na forma preconizada pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na
primeira fase
, no que tange à
culpabilidade
, reputa-se que a conduta do réu apresenta
maior grau de reprovabilidade
, haja vista que os atos foram praticados de madrugada, durante o repouso noturno da vítima, a qual foi pega de surpresa com a invasão de sua residência.

A despeito das inúmeras passagens pela polícia, o acusado é tecnicamente primário.

Não há elementos concretos que permitam valorar a
conduta social
e a
personalidade do réu.

Os
motivos
e as
circunstâncias
são comuns ao delito.

As
consequências
desbordam das normais do tipo penal, tendo em vista que a vítima declarou em audiência de instrução que precisou se mudar de endereço por temor, e até os dias de hoje evita sair de casa por medo. É certo que a experiência traumática consistente na abordagem por criminosos armados, durante o período em que repousava, tem potencial para acarretar profundo abalo à integridade psicológica da vítima.

Assim, tal circunstância merece valoração negativa.

Nesse aspecto, fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Assim, mantenho a reprimenda no patamar acima fixado (...)” (Id. n. 303543450).

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, considerando que a conduta do réu demonstrou maior grau de reprovabilidade, uma vez que o crime foi praticado durante a madrugada, no repouso noturno da vítima, surpreendida com a invasão de sua residência.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA – (...) – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante o repouso noturno, autoriza a majoração da sanção basilar (...)” (TJMT, Apelação n. 1004084-66.2022.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de fevereiro de 2023; data de publicação: 17 de fevereiro de 2023).

Também foram consideradas desfavoráveis as consequências do crime, pois a vítima declarou ter mudado de endereço por medo e, ainda hoje, evita sair de casa, evidenciando abalo psicológico duradouro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [art. 244-B DO ECA] – (...) – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL QUE EXTRAPOLOU AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) O abalo psicológico causado na família da vítima do roubo, que necessitou mudar de endereço e submeter a filha menor a tratamento médico, excede as elementares do tipo penal e carece de maior reprovação. Precedentes do STJ (...)” (TJMT, Apelação n. 0002629-68.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de agosto de 2024; data de publicação: 26 de agosto de 2024).

Tais valorações negativas mostram-se legítimas e amparadas nas provas dos autos, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo de origem não reconheceu agravantes nem atenuantes.

No tocante à menoridade relativa, não há qualquer comprovação de que o réu fosse menor de 21 anos à época dos fatos — ônus que incumbia à defesa. Pelo contrário, o termo de qualificação e a guia de identificação criminal (Ids. n. 303542898, pp. 1-3 e 51) registram sua data de nascimento em 2 de abril de 1990, o que significa que ele tinha 26 anos completos na data do crime (5.2.2017).

Nessa lógica, precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – PLEITO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE - RÉU MAIOR DE 21 ANOS, À ÉPOCA DOS FATOS – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. Não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante relativa à menoridade penal, se o réu era maior de 21 anos, à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal (...)” (TJMT, Apelação n. 1002597-62.2021.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de novembro de 2024; data de publicação: 11 de novembro de 2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – TERCEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

(...) A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não restou comprovada nos autos, pois, conforme documentação acostada, o agente era maior de 21 anos na data do fato (...)” (TJMT, Apelação n. 0000383-87.2018.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de julho de 2025; data de publicação: 17 de julho de 2025).

Dessa forma, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, que se mostra devidamente fundamentada, proporcional e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Adiante, a defesa apresenta dois requerimentos, todavia sem qualquer fundamentação: “ter o regime de cumprimento de sua pena fixado no regime semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (Id. n. 303543461, p. 11). Neste ponto, entretanto, sem razão.

Transcrevem-se os trechos pertinentes da sentença:

“(...) torno definitiva a pena
em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em face da ausência de elementos concretos quanto às condições financeiras do réu,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, devidamente atualizado.

Em atenção ao disposto no art. 33, §2o, ‘b’,
FIXO
o regime inicial
fechado.

Porquanto o réu não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo art. 44 do Código Penal,
DEIXO
de substituir a pena.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em face das evidências de que o réu se dedica habitualmente a práticas criminosas, uma vez que ostenta diversas passagens criminais, responde a ações penais, além de ter sido condenado definitivamente pelo crime de receptação (0000790-37.2018.8.11.0077),
DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA,

por se tratar de medida indispensável para resguardar a ordem pública e manter a tranquilidade do meio social (art. 312 do CPP) (...)” (Id. n. 303543450).

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, o Magistrado singular fixou o regime fechado, considerando que a pena definitiva supera oito anos. Conquanto conste, na sentença, referência à alínea “b” do § 2o do artigo 33 do Código Penal, o correto seria a alínea “a”, tratando-se de mero erro material, sem qualquer reflexo na validade da decisão.

Além disso, o apelante teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente – culpabilidade e consequências do crime – e, segundo consignado no édito condenatório, já possui sanção definitiva pelo crime de receptação (processo n. 0000790-37.2018.8.11.0077).

À propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A reincidência específica, somada à pena superior a 8 anos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena (...)” (TJMT, Apelação n. 1020099-25.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de outubro de 2025; data de publicação: 24 de outubro de 2025).

Outrossim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício, adequado ao que dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, verifica-se que a condenação ao pagamento das custas é consequência lógica da sucumbência, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Todavia, a análise acerca da real situação financeira do apelante e de eventual impossibilidade de arcar com as custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, autoridade competente para aferir as condições econômicas do condenado no momento da execução da pena.

Oportuno o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO

(...)

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1003078-71.2020.8.11.0011, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2025; data de publicação: 14 de abril de 2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Claudinei Godoi Arcuri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026